Tribunal: TJSP
Processo: 2120537-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Proteção de Dados Pessoais
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SIGILO BANCÁRIO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de produção antecipada de provas, que deferiu tutela de urgência para determinar a exibição de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SIGILO BANCÁRIO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de produção antecipada de provas, que deferiu tutela de urgência para determinar a exibição de documentos, nos termos do art. 399 do CPC. A agravante alega inadequação da via eleita e afronta ao sigilo bancário de terceiros, invocando violação a dispositivos constitucionais e legais. Requer a concessão de efeito suspensivo e, a final, a reforma da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da superveniência de sentença de mérito na ação de origem, o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que antecipou a tutela para determinar a exibição de documentos permanece apto a produzir efeitos ou deve ser considerado prejudicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de sentença de mérito na ação principal esvazia a utilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior, cuja eficácia é substituída pelo novo provimento jurisdicional.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a perda de objeto de recursos interpostos contra decisões provisórias, quando sobreveio sentença substitutiva no processo de origem, cabendo às partes impugnar o mérito por meio dos recursos apropriados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento:
1) A superveniência de sentença de mérito na ação principal acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior.
2) Recursos dirigidos contra decisões provisórias tornam-se prejudicados quando há decisão definitiva que as substitui no processo principal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 932, III; Lei no 9.784/99, art. 2o; LINDB, art. 24; Lei Municipal no 14.141/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.387.787/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 2/5/2014; AgRg no AREsp 202.736/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 07/3/2013; PET nos EDcl no AgRg no Ag 1219466/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 28/11/2012; REsp 1.062.171/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 02/3/2009; REsp 1.065.478/MS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 6/10/2008.